Tribunal: TJMT
Processo: 1009550-87.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1009550-87.2021.8.11.0000 CLASSE CNJ -202 COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: FERREIRA MENDES ADVOGADOS ASSOCIADOS
AGRAVADO: KONNTE - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA - ME
Visto etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por FERREIRA MENDES ADVOGADOS ASSOCIADOS contra decisão proferida pelo MMa. Juíza de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução de Honorários Advocatícios no 1008022-89.2021.8.11.0041, movida em face de KONNTE - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA – ME, em que se indeferiu o pedido de arresto (ID no 89336492).
O agravante sustenta que os honorários advocatícios ostentam natureza alimentar e detêm privilégio geral em concurso de credores, equiparando-se ao crédito trabalhista. Destaca que estão em trâmite contra a agravada, 62 (sessenta e duas) reclamatórias trabalhistas, sendo o valor total destes processos R$ 878.695,68 (oitocentos e setenta e oito mil e seiscentos e noventa e cinco reais e sessenta e oito centavos).
Aduz que o arresto de crédito/dinheiro não trará nenhum prejuízo à agravada, tendo em vista que o valor arrestado será transferido para uma conta judicial com atualização monetária, bem como, não existe perigo de irreversibilidade do deferimento da liminar.
Assim requer seja concedido efeito ativo ao presente recurso, para antecipação da tutela recursal, determinando o arresto, para fins de determinar a restrição de crédito/dinheiro (vencidos e/ou vincendos) da Ré junto às Secretarias do Município de Cuiabá/MT, até o valor que garanta a satisfação do crédito (ID no 89336465).
É o relatório.
DECIDO
Destaca-se, de início, ser perfeitamente possível o deferimento da medida de arresto, a teor do que dispõe o art. 301, do novo Código de Processo Civil, in verbis:
“A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, seqüestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.”
Para tanto, necessário, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a existência de probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Relativamente à probabilidade do direito, esta, a princípio, não se encontra presente, já que a própria parte agravante afirma na inicial, que: “As partes não celebraram contrato de honorários escrito, pois a respectiva verba honorária fora combinada verbalmente no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mediante o pagamento da Energisa para a Ré”, ou seja, se torna necessária a dilação probatória para uma melhor elucidação dos fatos alegados.
Ademais, o perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo, de igual modo, não restou caracterizado no caso, pois não veio aos autos nenhuma prova de que a devedora, ora agravada, esteja se ocultando para frustrar o pagamento ou, ainda, de que esteja se desfazendo do seu patrimônio também com esse desiderato.
Assim, indefiro a liminar pleiteada.
Intimem-se a parte agravada para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões ao recurso.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora